Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-76.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800108-76.2020.8.14.0083

APELANTE: OBEDE BORGES DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, I. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVA. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCABIMENTO. GRAVIDADES DAS LESÕES CONFIRMADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL INERENTE À ESPÉCIE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, já que a vítima já conhecida a pessoa do réu e não se baseou no reconhecimento fotográfico para efetuar a identificação de seu algoz.

2. A teor do art. 168, §3º, do CPPB,
“a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
. Na hipótese vertente restou comprovado que o réu impingiu violência à vítima que lhe resultou lesões corporais graves, ainda que não realizado exame complementar, motivo pelo qual não há de ser excluída a qualificadora do inciso I, §3º, do art. 157, do CPB.

3. Relativamente à personalidade do agente, muito embora ações penais em curso não se prestem ao incremento da pena inicial, por vedação expostas pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, no caso, há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento de tal vetor. Como extraído, as testemunhas relatam que o réu era tipo como sujeito perigoso, envolvido com a prática de crimes, revelando, inclusive, a testemunha de defesa Orisvaldo Santiago dos Santos, que Obede “
não é flor que se cheire
” (textuais).

4. As consequências do crime, entretanto, não podem pesar contra o apelante, já que a perda patrimonial não expressiva é inerente a crimes dessa natureza.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena cominada, atribuindo ao apelante a nova sanção de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Obede Borges dos Santos,
vulgo “Tio”, interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 5203855), que o condenou às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa, corresponde à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (roubo com lesão corporal grave).

Narra a
exordial acusatória
(ID 5203718) que no dia 10 de setembro de 2020, na Rua Vila Piriá, zona rural, no município de Curralinho/PA, a vítima estava em sua residência, local onde possui estabelecimento comercial, ocasião em que foi surpreendida pelo apelante em questão, pelo nacional Elton da Silva Santos - absolvido nos presentes autos - e por outras duas pessoas não identificadas, os quais, ao encostar a embarcação, tipo “rabudo”, anunciaram que pretendiam comprar gasolina. A vítima, entretanto, afirmou que não vendia o mencionado combustível, momento em que o apelante pediu 02 (duas) conservas e farinha. Relata que no instante em que a vítima retornou com as mercadorias, o recorrente já estava no interior da residência e, mediante arma em punho, de cano longo, anunciou o assalto, e ambos passaram a travar luta corporal. Que, na ocasião, o recorrente disse: “
se não me passar o dinheiro eu vou matar os seus filhos
” (textuais). Naquele instante, o nacional Elton Santos, em posse de arma branca, tipo terçado, teria desferido um golpe pelas costas do ofendido. Os meliante levaram consigo a bolsa pertencente à esposa da vítima, com documentos pessoais e cartões de banco.

Assevera que os acusados empreenderam fuga do local. O recorrente, todavia, foi preso em flagrante delito em uma embarcação.

Em
razões recursais
(ID 5203867), clama a defesa pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas em virtude da nulidade do reconhecimento judicial. Subsidiariamente, roga pela desclassificação para o delito de roubo simples, em virtude de dúvida acerca da lesão corporal grave, destoante do laudo pericial que aponta lesão corporal leve; e, por derradeiro, pela redução da pena-base cominada para patamar mais próximo ao mínimo legal, ao argumento de que ações penais em curso não podem ser empregadas para majoração da pena, consoante Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5203873), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade do agente, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa. Ausência de provas:

Sustenta a defesa a nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal. Clama, assim, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas a ensejar a edição do édito condenatório.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Exame de Lesão Corporal (ID 5203705, pág. 18-20), efetuado na vítima Elias de Castro Matos, que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, consistente em ferimento profundo de aproximadamente 10cm nas costas, produzido por instrumento, tipo terçado.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Decerto, em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima
Elias de Castro Matos
, perante a Autoridade Policial, ao relatar as características físicas do assaltante, o descreveu como sujeito de estatura alta, moreno, magro, declarando ter sido o elemento identificado pela alcunha de “Tio” que lhe assaltou. Que, diante do Banco de fotos da Delegacia, ao ver a foto do recorrente Obede Borges dos Anjos, vulgo “Tio”, o reconheceu como autor do fato criminoso (Auto de Reconhecimento em ID 5203704, pág. 01).

Ao ser novamente ouvido durante a investigação policial (ID 5203705, pág. 16), a vítima narra que já conhecia o recorrente da Vila do Piriá, e que no momento do evento criminoso, sequer imaginava que o réu iria lhe assaltar. Ressalta, inclusive, que reconheceu nitidamente “Tio”, como sendo uns dos autores do ilícito.

Em Juízo (ID 5203781), a vítima
Elias de Castro Matos
relata minúcias acerca da prática delitiva, não apresentando qualquer dúvida quanto à identificação do apelante,
pois já o reconhecia da localidade
, veja-se:

“que identificou Obede; que pediram a conserva; que saiu para pegar; que de repente foi pego de surpresa; que Obede estava armado, com uma arma grande mas não sabe dizer qual era a arma; que entraram um luta corporal, foram ao chão; que ele pediu ajuda ao colega que estava na rabeta; que dois saíram para a terra e esse ficou na “rabeta”; que Elton estava dentro do quarto agarrando sua mulher; que quem lhe cortou foi esse que veio de dentro; que quando estava seguro com Obede (“Tio”), não largou ele com a arma; que estava pedindo socorro para o pessoal que mora em frente; que seu irmão estava vindo, e gritou que estava seguro com o cara da arma; que esse “um” estava lá dentro agarrando sua mulher, segurando-a pelo braço; que se ela não mostrasse o dinheiro ele ia cortar as crianças; que quando ele viu movimento, já que seu irmão vinha correndo pelo mato, ele se apavorou, sua mulher abriu a gaveta e ele pulou na bolsa dela; que correu com a bolsa no corredor; que quando viu seu irmão que disse “vou atirar”, ele largou ela e passou por onde estava o depoente embolado com Obede; que quando ele ia pular na rabeta, voltou e cortou o depoente com o terçado; (...) que viu a tatuagem dele; que sua mulher o reconhece melhor, pois ele agarrou ela; que conhece mesmo que quem lhe agarrou e estava com a arma, que era o “Tio”; que “Tio” diz que quando sair do presídio vai matar eles todos, pois ela jogou a bolsa errada para ele; que é a mulher dele que anda dando esse recado; que um rapaz de Breves já disse para o depoente tomar cuidado, pois a hora que ele sair do presídio ele vai lhe matar; que tem certeza absoluta que era o “Tio” que estava com a arma; que reconhece ele como sendo o mesmo que morava perto do “Dadaco”; que ele esteve em sua casa no domingo, para jogar bola com outros 5 “caras”; que tinha um movimento grande no seu comércio, no dia de domingo; que ele ficou de braço cruzado, tendo sua mulher achado estranho pois ele ficava olhando o dinheiro que era passado; que na sexta-feira ele foi assaltar; que ele levou sua bolsa, cartão de crédito, meia, documentos, pegou tudo; que Elton chegou com o Obede; que Elton veio de dentro, pegou a bolsa e lhe cortou; que reconhece Elton pela tatuagem; que ele lhe cortou; que viu a tatuagem; que quando ele agarrou sua mulher lá para trás, ela também viu a tatuagem no braço dele; que ele não usava nada para cobrir o rosto.”

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputado ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente
e
idôneo
que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva,
já que a vítima já conhecida a pessoa do réu e não se baseou no reconhecimento fotográfico para efetuar a identificação de seu algoz.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pende destacar os depoimentos das testemunhas Cláudio Romano da Silva e Joelson da Costa Rocha, colhidos em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5203781), os quais na condição de Policiais Militares, participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente. Ambos esclarecem que o apelante, ao ser capturado, estaria escondido na cabine do comandante de uma embarcação que estava se dirigindo ao Município de Curralinho/PA.

O informante
João Pinheiro Matos
, genitor da vítima, em Juízo enfatiza (ID 5203781) que soube pelo seu irmão depois o ocorrido. ELIAS ficou internado uma noite e meio dia do outro dia. Foi submetido a procedimento cirúrgico.
Ele ficou dois meses sem trabalhar.
Ele sentia muita dor na costa.
Conhece o TIO.
Que o comentário na Vila é muito grande, movimento dele é muito perigoso, já cortou o tio dele, já deu porrada na mãe dele, ele é perigoso. No domingo ele foi lá “pesquisou” tudo, na sexta ele foi lá assaltar, chegaram para comprar gasolina, o irmão do declarante disse que não tinha gasolina, mas eles insistiram, lá não tinha luz ainda, o TIO saiu na frente, mandou o irmão do declarante pegar uma conserva e uma farinha, pelo que foi, quando ele voltou, ele puxou a arma. Depois do assalto ELIAS disse que foi o TIO quem cometeu o assalto, foi o TIO. Não soube da participação do ELTON, o comentário foi que eram quatro, o comentário foi que o TECO estava no meio. O declarante reconhece o TECO como o denunciado ELTON que está acompanhando seu depoimento.

O informante Luiz Castro de Matos, irmão da vítima, afirma em audiência (ID 5203781), que na hora que chegou ao trapiche perguntou quem tinha cortado o ofendido, e ele disse que tinha sido o “TIO”.

O informante Orisvaldo Santiago dos Santos, pai do corréu Elton da Silva Santos, absolvido nos presentes autos, em Juízo (ID 5203781), apenas abona a conduta social de seu filho. Afirma, entretanto, que o apelante Obede “
não é flor que se cheire
”.

A informante Andréa da Silva Pastana, mãe do acusado Elton, relata em juízo (ID 5203781), que seu filho chegou em casa por volta de 1h da tarde. 5h ele começou a jogar bilhar, preparou a janta dele, depois ele ficou na frente de casa esperando o barco passar. Que OBEDE estava lá próximo. O barco passa próximo de 9h. A declarante até perguntou o que TIO fazia ali, ELTON disse que TIO também iria viajar. Depois que ELTON e TIO embarcaram, não soube mais de nada. Ficou sabendo que tinham pego ELTON. ELTON não participou dos fatos, estava na casa da declarante, tem certeza. ELTON foi criado com TIO na rua, é uma Vila de quatro quilômetros, todos se conhecem. TIO bebia vinho na beira da ponte. Não sabe quem realizou o assalto com o TIO.

Pende destacar que o réu
Obede Borges dos Anjos
, em interrogatório (ID 5203781), nega os fatos imputados. Que não sabe por que está sendo acusado. Não sabe por que a vítima está o acusando, pois nunca teve diferença com a vítima, nunca discutiu com ele, nunca fez nada com ele, simplesmente não sabe por que isso. Também não sabe quem teria assaltado a vítima, pois estavam tendo vários assaltos. Estava no barco na hora do assalto. Foi preso dentro da cabine do comandante, desceu para dentro da cabine com medo deles atirarem no declarante. Ficou com medo porque quando a polícia chega, até explicar que nariz de porco não é tomada, por isso se evadiu de lá. Falou que estava com ELITON na embarcação. Não sabe se é ELITON ou ELTON, não sabe se ele tem apelido. Citou o nome de ELITON na delegacia pois o escrivão perguntou se tinha mais alguém com declarante, pelo que respondeu que sim, era o ELITON, estavam desde cedo, desde 5h jogando bilhar e tomando vinho na casa do tio dele. Não tem uma amizade muito forte com ele, mas brincam, só que é difícil, pois é raro de se encontrarem. Não costuma passar em Piriá pois fica longe, passa só de embarcação por fora. O declarante indagou ao dono do barco o fato de não ter dito que não tinha sido o declarante, mas ele ficou calado. ELITON também sabia que não tinha sido ele. Fica difícil de responder o motivo de a vítima afirmar com certeza que foi o declarante, pois não foi o declarante, estava no barco, não tinha como andar em cima da água, pegar uma rabeta. Tem tatuagem, duas, nas costas e no braço. Nas costas tem o nome de uma mulher, que foi uma palhaçada, depois riscou, apagou. No braço tem tatuado o nome do filho.

O corréu
Elton da Silva Santos
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa (ID 5203781), não confirma o álibi do recorrente, ao asseverar que viu a vítima reconhecendo o “TIO”. Que “TIO” estava com declarante, mas ele saiu antes das 6h para buscar a mochila dele, mas ele demorou, chegou por volta de 8h ou 8h e meia. Que foi ele quem chegou e perguntou se o declarante iria viajar, pelo que o declarante respondeu que sim e ele disse que também viajaria.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como aquele que efetuou a abordagem direta à vítima, simulando a compra de alimentos, para após surpreendê-la com o anúncio do assalto, mediante emprego de arma de fogo.

Ressalte-se, principalmente, que a vítima desde o início identificou a pessoa do recorrente, pois já o conhecia da pequena comunidade, e por tal motivo, sequer imaginava que ele fosse lhe assaltar.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples:

Subsidiariamente, roga a defesa pela desclassificação para o delito de roubo simples, em virtude de dúvida acerca da lesão corporal grave, destoante do laudo pericial que aponta lesão corporal leve.

Sem respaldo a pretendida desclassificação.

Conquanto não tenha sido produzido laudo complementar, há de se considerar que a referida perícia serviria, apenas, para verificar a eventual permanência das lesões.

Afere-se que a vítima Elias de Castro (IPL 5203704, pág. 22), declara ter sido golpeada em suas costas com um terçado em 10/09/2020. Que recebeu alta em 13/09/2020, pois, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico.

O informante
João Pinheiro Matos
, genitor da vítima, em Juízo enfatiza que o ofendido
ficou dois meses sem trabalhar e que ele sentia muita dor na costa.

A teor do art. 168, §3º, do CPPB,
“a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
.

Na hipótese vertente restou comprovado que o réu impingiu violência à vítima que lhe resultou lesões corporais graves, ainda que não realizado exame complementar, motivo pelo qual não há de ser excluída a qualificadora do inciso I, §3º, do art. 157, do CPB.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA QUALIFICADORA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA - SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO -, DECORRENTE DA PROVA TESTEMUNHAL (CONSUBSTANCIADA NO DEPOIMENTO EM JUÍZO DO OFENDIDO) E EM EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO § 2.º DO ART. 157 NO CRIME DE ROUBO, QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE OU LATROCÍNIO. TIPOS DERIVADOS DO ROUBO SIMPLES (PRÓPRIO OU IMPRÓPRIO), COM COMINAÇÕES ESPECÍFICAS DE PENAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES (CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO), PREVISTAS NO § 2.º., INCIDIREM NAS FORMA QUALIFICADAS DO ROUBO, PREVISTAS POSTERIORMENTE, NO § 3.º. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A configuração da qualificadora prevista no art. 157, § 3.º, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave) pode ser reconhecida ainda que não tenha sido confeccionado laudo pericial complementar.

(...)

(STJ, HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021)
(grifei)

3. Da pena cominada:

Almeja a defesa, ainda, a redução da pena-base cominada para patamar mais próximo ao mínimo legal, ao argumento de que ações penais em curso não podem ser empregadas para majoração da pena, consoante Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao elaborar a dosagem penalógica, assim pronunciou-se o Magistrado singular:

“DOSIMETRIA

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A culpabilidade, passo a valorar, enquanto juízo de reprovação de conduta, foi elevada, considerando que o agente se aproveitou da circunstância do período noturno que facilita a prática do delito, diante a menor vigilância no horário e dificuldade de identificação com a menor visibilidade.

As circunstâncias do crime igualmente são graves, considerando que o delito foi praticado com concurso de pessoas e com emprego de arma branca e arma de fogo.

Há antecedentes criminais, conforme Certidão Criminal Positiva (ID 19668693), mas que será valorada à título de reincidência.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, passo a valorar, posto que a rés furtiva (bolsas, cartão de crédito do declarante e da mulher, R$150,00) não foi encontrado e nem devolvido para a vítima.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
DOZE ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a circunstância agravante da reincidência do denunciado (processo 00041086520148140083 – ID19668693 – Pág. 2), circunstância prevista no art. 61, inciso I, do CPB, pelo aumento a pena em 1/6 e a redimensiono para QUATORZE ANOS DE RECLUSÃO.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em QUATORZE ANOS DE RECLUSÃO para OBEDE BORGES DOS ANJOS, pelo crime previsto no art. 157, §3º, I, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

REGIME

Inicialmente FECHADO, inclusive diante da reincidência, conforme art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPB.”

Dessarte, o
quantum
da pena primária deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise individualizada das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observados, ainda, os critérios preconizados no art. 68 do mesmo Codex.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, relativamente ao delito do art. 157, §3º, inciso I, teve por desfavoráveis 05 (cinco) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente em
12 (doze) anos de reclusão, ou seja, um pouco abaixo do
quantum
médio legal,
in abstrato
, definido para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, punido com pena de reclusão variável de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos e multa.

Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu durante período noturno, a fim de facilitar a empreitada criminosa, já que reduzida a vigilância e dificultada a identificação pela vítima.

Relativamente à
personalidade do agente
, muito embora ações penais em curso não se prestem ao incremento da pena inicial, por vedação expostas pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, no caso, há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento de tal vetor. Como extraído, as testemunhas relatam que o réu era tipo como sujeito perigoso, envolvido com a prática de crimes, revelando, inclusive, a testemunha de defesa Orisvaldo Santiago dos Santos, que Obede “
não é flor que se cheire
” (textuais).

Neste sentido:

“(...) A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. (...) (STJ, HC 521.540/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

As
Circunstâncias
são

claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, ressalta o Magistrado singular que o delito teria sido praticado em concurso de agentes e com emprego de duas espécies de arma, de fogo e branca, tipo terçado.

Há de se frisar que tais nuances não foram utilizadas para composição do tipo penal ou mesmo na terceira fase do cálculo penalógico, pelo que descabe falar em
bis in idem
.

As
consequências
do crime, entretanto, não podem pesar contra o apelante, já que a perda patrimonial não expressiva é inerente a crimes dessa natureza.

Assim, a avaliação negativa de tal vetor deve ser afastada da dosimetria da pena, que passa assim a ser estipulada:

Na
primeira etapa
, com supedâneo na desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais – culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime – fixo a pena primária em
11 (onze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente, entretanto, a agravante da reincidência, em face da condenação do réu, já transitada em julgado, nos autos do Processo de n.º 0004108652014.8.14.0083, eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), passando a determiná-la, provisoriamente, em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira etapa
, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesses termos, fica fixada a pena, de forma
definitiva e final
, em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena cominada, atribuindo ao apelante a nova sanção de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021